Tribunal: STF
Processo: RE 96022
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
- Encampação de empresa. Indenização. Decreto-lei nº 4.352/42.
ArtT-868 e §§ do código civil.
- Razoabilidade da interpretação dada pelo acórdão recorrido aos
dispositivos legais em causa, face às circunstâncias da causa.
Recursos extraordinários não conhecidos.